Tribunal: TCU
Processo: 002.831/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 762/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor da beneficiária relacionada nos autos (peça 3). 1. Processo TC- Processo 002.831/2026-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Mariana Picanco Menezes (XXX.225.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.